Tribunal: TJES
Processo: 0016737-24.2015.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016737-24.2015.8.08.0012

APELANTE:
MUNICÍPIO DE
CARIACICA

APELAD
A
:
LAURECI ALVES DE CARVALHO E OUTROS

RELATOR
A
:
DES
EMBARGADOR
A

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
CONTRATO TEMPORÁRIO – SUCESSIVAS RENOVAÇÕES – NULIDADE – CONDENAÇÃO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS) – PRAZO PRESCRICIONAL TRINTENÁRIO – MODULAÇÃO DOS EFEITOS NA
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF NO ARE Nº 709.212 –
SÚMULA Nº 22 DO TJES E
TEMA
551
ST
F
– RECURSO
DES
PROVIDO.

1.

O STF declarou a inconstitucionalidade da prescrição trintenária do FGTS (artigo 23, §5º, da Lei nº 8.036/1990), com modulação dos efeitos, de modo que estando o prazo prescricional em curso por ocasião do julgamento do ARE nº 709.212, aplica-se o prazo anterior.

2.
No caso dos autos, a documentação colacionada denota que
os apelados
foram contratados sob o regime de designação temporária para exercer diversas funções, permanecendo além do prazo razoável da relação profissional com o ente público, de modo que deve ser reconhecida a abusividade das sucessivas renovações dos contratos temporários, em flagrante burla à regra da obrigatoriedade do concurso público.

3.

R
elativamente à condenação ao pagamento do 13º salário e das férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, consoante disposto na r. sentença, o entendimento firmado no Tema nº 551 do STF determina que na hipótese de comprovado desvirtuamento da contratação temporária
pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, exatamente o caso dos autos.

4
.

Recurso conhecido
e desp
rovido.

VIS
TOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade,
conhecer e
neg
ar

provimento ao recurso
,
nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 12 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016737-24.2015.8.08.0012

APELANTE:
MUNICÍPIO DE
CARIACICA

APELAD
A
:
LAURECI ALVES DE CARVALHO E OUTROS

RELATOR
A
:
DES
EMBARGADOR
A

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme narrado, trata-se
de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto
p
elo

M
UNICÍPIO DE
CARIACICA

em
face
da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de
Cariacica
, que rejeitou a preliminar de prescrição quinquenal
quanto ao FGTS e
julgou procedente o pedido inicial para
reconhecer a nulidade dos contratos de trabalho temporários e
condenar o Município ao pagamento de FGTS
e férias acrescidas do terço constitucional à
LAURECI ALVES DE CARVALHO E OUTROS.

P
RELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

Suscitou o
Apelante
a prescrição quinquenal d
o peido de pagamento do FTGS
.

Pois bem, tratando-se de pleito de pagamento de valores referentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS,
foi decidido em sede de controle difuso de constitucionalidade no ARE nº 709.212
a superação de entendimento anterior sobre a prescrição trintenária, diante da declaração de inconstitucionalidade do artigo 23, §5º da Lei nº 8.036/90
com modulação dos efeitos de modo a aplicar o prazo quinquenal apenas os processos ajuizados após a decisão (13.11.2014)
, confira-se:

Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição.
Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc.
Recurso extraordinário a que se nega provimento. (ARE 709212, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015)

Inclusive, tal entendimento
com a modulação dos efeitos

restou
corroborado em sede de controle difuso de constitucionalidade no RE nº 522.897, que tratou justamente de
pedido de nulidade de contrato temporário com o Estado
do Rio Grande do Norte com o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS relativo ao período laborado. Confira-se:

R
ecurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição.
Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária
. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica.
Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc
. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

(RE 522897, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 16/03/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-217 DIVULG 25-09-2017 PUBLIC 26-09-2017)

Depreende-se da detida análise do voto do Ministro Gilmar Mendes, Relator acórdão proferido no ARE nº 709.212 que a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade e da aplicação do entendimento quanto à prescrição quinquenal:

“
A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma,
para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.
”

A
ssim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento.
(p. 29)

(grifo nosso)

Assim, considerando que na data do julgamento da repercussão geral, o prazo prescricional
relativo à presente ação
já estava em curso, aplica-se os trinta anos a contar
da
data do início do primeiro contrato temporário
, de modo que, tendo sido a
presente ação foi ajuizada em
2015
, não se operou a prescrição
do fundo do direito
.

Logo, REJEITO a preliminar suscitada, diante da modulação dos efeitos da decisão do E. STF.

MÉRITO

O

Município
apelante

pretende a reforma da
sentença

proferida,
defendendo
a legalidade da contratação por tempo determinado, na forma da Lei
Complementar
nº
01/94 (
Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Município de Cariacica)
, considerando
o objetivo de atender a necessidade temporária de excepcional interesse público,
bem como argumenta que a
nulidade do contrato afasta a possibilidade de extensão de outros direitos previstos em lei para os autores.

Sobre o tema, é assente na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça que "
[...]
o servidor temporário mantém relação jurídico-administrativa com o Estado
[...]
" (
in
AgRg no AREsp 487.480/TO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/06/2014, DJe 25/06/2014), nos termos do artigo 37, IX, da Constituição Federal, que prevê que "
a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público
".

Por conseguinte, via de regra, "
[...] O servidor em exercício de função pública, contratado em caráter temporário, nos moldes do art. 37, IX, da CF/88,
não está submetido às normas da CLT
[...]
", razão pela qual "
[...]
rescindido o contrato, apenas faz jus às verbas estatutárias devidas ao servidor público
, conforme previsão do art. 7º c/c art. 39, §3º, da CF/88 [...]
" (
in
STJ, AgRg no AREsp 251.659/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/03/2013, DJe 21/03/2013).

Desse modo,
este
Egrégio Tribunal de Justiça tem, reiteradamente, entendido que "
[...]
na contratação temporária, uma vez verificada a abusividade das renovações do contrato temporário

com a demonstração de que há permanência além de qualquer prazo razoável da relação profissional com o ente público
, que ampara toda e qualquer contratação pelo inciso IX do artigo 37 da Constituição da República -,
há que se considerar a nulidade deste contrato
[...]
" (
in
TJES, Apelação 63100001633, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto Designado: FABIO BRASIL NERY, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 12/05/2014, Publicação: 27/06/2014).

Tal orientação foi inclusive sedimentada no
Enunciado Sumular nº 22, do E. TJES
,
in verbis:

“
É devido
o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”.

Por outro giro, o Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, firmou a tese no julgamento do
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº

0028123-53.2016.8.08.0000
no sentido de que
o
contrato temporário declarado nulo
não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados
, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS.
(TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100160043319, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 11/04/2019, Data da Publicação no Diário: 02/05/2019).

In casu
, denota-se da documentação colacionada aos autos que
os apelados
fo
ram
contratada
s
sob o regime de designação temporária para exercer
várias
funç
ões com sucessivas renovações além do prazo previsto
.

Desta feita, deve ser
re
conhecida a abusividade das sucessivas renovações dos contratos temporários, vislumbrando-se a permanência da Autora além do prazo razoável da relação profissional com o ente público, em flagrante burla à regra da obrigatoriedade do concurso público.

Por consequência lógica,
não merece
acolhida a pretensão
recursal de reconhecimento da legalidade da contratação.

Por fim, relativamente à condenação ao pagamento do 13º salário e das férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, consoante disposto na r. sentença, o entendimento firmado no Tema nº 551 do STF determina que na hipótese de comprovado desvirtuamento da contratação temporária
pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, exatamente o caso dos autos.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 12/03/2024

Voto: Acompanho a eminente Relatora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões